Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-63.2015.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000049-63.2015.8.05.0240

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTES:
SEGUROS SURA S.A. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

A
dvogado(s):
GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO, GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS, ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA, SAULO CHRISTIANO COSTA DE OLIVEIRA, ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES

EMBARGADOS:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
;

ZENELDE FONSECA LOPES e outros

Advogado(s):
GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO, ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, SAULO CHRISTIANO COSTA DE OLIVEIRA, GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR SERVIÇO PERIGOSO. CONTRATO DE SEGURO. ATUALIZAÇÃO DA FRANQUIA CONTRATUAL. SÚMULA 632 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e pela SEGUROS SURA S.A., em face de acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica e afastou a possibilidade de atualização monetária do valor da franquia contratual de seguro. A COELBA alegou omissão e contradição quanto à aplicação dos arts. 186, 884 e 927 do Código Civil, e do art. 373, I, do CPC. A SEGUROS SURA, por sua vez, apontou omissão quanto à aplicação da Súmula 632 do STJ.

2. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada os arts. 186 e 927 do Código Civil, reconhecendo expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por se tratar de atividade de risco, nos termos do parágrafo único do art. 927 do CC.

3. A ausência de menção expressa ao art. 373, I, do CPC não caracteriza omissão relevante, tendo em vista que o julgado analisou o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de culpa da vítima, de forma compatível com a distribuição do ônus da prova.

4. Os embargos da COELBA revelam inconformismo com o mérito da decisão e não apontam vício que justifique integração nos termos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual são rejeitados.

5. O acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação da Súmula 632 do STJ, invocada pela SEGUROS SURA, configurando omissão quanto ao fundamento jurídico levantado.

6. A omissão é suprida sem efeitos modificativos, pois a súmula se aplica à indenização securitária, e não à franquia contratual, cuja atualização depende de previsão expressa no contrato, inexistente no caso.

7. A tentativa de aplicar analogicamente a súmula para reajustar a franquia contratual afronta o princípio do pacta sunt servanda, conforme os arts. 421 e 422 do CC.

8. Embargos da COELBA rejeitados. Embargos da SEGUROS SURA acolhidos sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível n. 8000047-15.2019.8.05.0240, em que são Embargantes COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA e SEGUROS SURA S/A e Embargados ZENELDE FONSECA LOPES, RAFAEL FONSÊCA LOPES e RAFAELA FONSÊCA LOPES, COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA; SEGUROS SURA S/A .

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos opostos por SEGUROS SURA S.A., sem efeitos infringentes e REJEITAR os embargos de declaração opostos pela COELBA, pelas razões adiante expendidas: